Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700801-03.2019.8.07.0012 APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA APELADO: SILVANA FATEL MARINHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E C I S Ã O Vistos, etc. MARCEL MAFRA BICALHO, em sede de apelação (id 31062474), requereu a concessão de gratuidade de justiça. Em despacho de id 34536029, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento do benefício. Em petição de id 35001028, a parte recorrente alegou que “não possui cópias de extratos bancários e faturas de cartões de crédito, logo, deixa de colacionar aos autos, nesta oportunidade, tais documentos, uma vez que ele não possui vínculo com nenhuma instituição bancária tampouco operadoras de crédito”, juntando, ainda, declaração de hipossuficiência (id 35001038). Pois bem. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Na hipótese, verifico que o réu/apelante, mesmo após ser intimado, optou por não comprovar sua alegada hipossuficiência e, se limitou a aduzir alegações pouco verossímeis, tais como a ausência de qualquer vínculo com instituições financeiras. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, § 4o, ambos do CPC, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator